Tribunal: STF
Processo: RE 77603
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
DEBITOS DA UNIÃO CANCELADOS. RECURSO PREJUDICADO.
E DE JULGAR-SE PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA
UNIÃO PARA QUE PREVALECA O DÉBITO FISCAL DO RECORRIDO, SE O
DECRETO-LEI N. 1.687-79, COM A ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 1.735 DO
MESMO ANO CANCELOU AS DIVIDAS FISCAIS EM VALOR SUPERIOR AQUELA
ATRIBUIDA AO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO.